Tribunal: STF
Processo: AR 2971
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EXTRORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS NO PROCESSO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A ação rescisória se restringe às hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966 do CPC, com o escopo de rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa.



    2. In casu, a alegação de manifesta violação a dispositivo de lei e o erro de fato não restaram demonstrados, impondo-se a improcedência do pedido. É que com base em elementos extraídos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o STF entendeu pela impossibilidade de aplicação retroativa de nova regra de contagem de prazo prescricional às pretensões já ajuizadas e em curso por força do primado da segurança jurídica. Precedente: AR 2966 ED-AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2024.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.